Tribunal: TJSP
Processo: 1002524-18.2023.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS CUMULADA COM TUTELA CAUTELAR – Danos no imóvel do requerente oriundos de vazamentos em razão do transbordamento do reservatório de água localizado na laje acima de sua unidade – Ação julgada procedente – Inconformismo do réu – Responsabilidade do condomínio bem reconhecida – Danos atestados por meio de prova documental – Ausente

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS CUMULADA COM TUTELA CAUTELAR – Danos no imóvel do requerente oriundos de vazamentos em razão do transbordamento do reservatório de água localizado na laje acima de sua unidade – Ação julgada procedente – Inconformismo do réu – Responsabilidade do condomínio bem reconhecida – Danos atestados por meio de prova documental – Ausente impugnação do requerido –– Abalo moral que ultrapassa hipótese de mero aborrecimento – Reconhecido o dever de indenizar pelos danos morais sofridos pelo autor – Valor da indenização que não comporta alteração – Observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Sentença mantida – Arbitramento de honorários recursais – Recurso desprovido.